Tribunal: TJDFT
Processo: 0700440-02.2018.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANO MORAL REFLEXO. LEGITIMIDADE ATIVA DA ESPOSA. MÉRITO. AUSÊNCIA DE ATO OMISSIVO. SENTENÇA REFORMADA.
1. Patente a legitimidade ativa da autora para pleitear dano moral reflexo, enquanto esposa do falecido, tendo em vista que o entendimento jurisprudencial considera legitimados aqueles que fazem parte da família direta da vítima, alinhando-se, em regra, com a ordem de vocação hereditária. Preliminar de ilegitimidade ativa afastada.
2. Realizada perícia judicial, o expert destacou a prestação de serviço parcial adequado ao caso e a inexistência de omissão do ente público. 2.1 De fato, houve descumprimento de ordem liminar judicial. Contudo, não há comprovação de que a ordem judicial deferida era estritamente necessária para o caso ou que o seu descumprimento resultou na morte do paciente ou agravou seu quadro. Se inexistiu omissão, conforme consignado pelo expert, não há como se conceber o ato ilícito, afastando-se assim a responsabilidade do Estado.
3. Recurso conhecido e provido.